Tribunal: STJ
Processo: 2118877-93.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2196199 - SP (2023/0182210-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: TOTALITY SERVICE LTDA
OUTRO NOME
: TOTALITY SERVICE EIRELLI
ADVOGADOS
: ELIA ROBERTO FISCHLIM - SP128189
ADENILSON TOLEDO DE SOUZA - SP430596
RECORRIDO
: MARCELO RODRIGUES XAVIER
ADVOGADO
: LEONARDO DA CUNHA FIGUEIREDO - SP239892
INTERES.
: REALITY VEICULOS BLINDADOS LTDA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
INVERSA.
REQUISITOS
PARA
INSTAURAÇÃO
DO
INCIDENTE.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo
que anulou decisão de primeira instância e determinou o prosseguimento do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, com base na
necessidade de citação da agravada para manifestação e requerimento de provas,
conforme o artigo 135 do CPC.
2. O acórdão recorrido fundamentou-se na desnecessidade de comprovação, de
plano, de todos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica,
permitindo a realização do contraditório e da instrução probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se é necessário demonstrar, de plano,
todos os requisitos legais para a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica inversa, ou se tais requisitos podem ser comprovados
durante o próprio incidente, com o exercício do contraditório e a instrução
probatória; (ii) saber se há violação do artigo 50 do Código Civil, do artigo 513 do
CPC e da Lei da Liberdade Econômica, no que tange à desconsideração da
personalidade jurídica e à inclusão de empresa no polo passivo da execução; e (iii)
Documento eletrônico VDA51222496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:29
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: bd240dad-6cf0-490e-b65c-07db71981e4f

saber se a prolação de sentença no incidente de desconstituição de personalidade
jurídica prejudica o recurso especial cuja origem decorre de decisão proferida em
agravo de instrumento durante o trâmite do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interpretação dos artigos 133, 134, § 4o, e 135 do CPC e 50 do CC permite a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base
em indícios de confusão patrimonial, sem a necessidade de comprovação
inequívoca de todos os requisitos no momento inicial.
5. A revisão das conclusões do acórdão recorrido quanto à existência de indícios
de confusão patrimonial esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, que veda a
reanálise de circunstâncias fáticas em recurso especial.
6. A alegação de violação do artigo 513 do CPC e da Lei da Liberdade Econômica
não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco nos embargos de
declaração, ausente, portanto, o requisito do prequestionamento.
7. Quando o recurso especial tem por fim reformar decisão interlocutória ocorrida
no decorrer do julgamento do incidente de desconsideração de personalidade
jurídica com o fim de impedir a continuidade do prosseguimento do feito,
remanesce a necessidade do julgamento do apelo, ainda que tenha sido proferida
sentença de procedência do incidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica não exige a comprovação inequívoca de todos os requisitos
no momento inicial, bastando indícios que justifiquem o procedimento. 2. A
revisão de indícios de confusão patrimonial em recurso especial é vedada pela
Súmula 7 do STJ. 3. A ausência de prequestionamento impede a análise de
alegações não debatidas no acórdão recorrido. 4. A superveniência de sentença no
processo principal não implica automaticamente na prejudicialidade do agravo de
instrumento, devendo-se analisar o teor da decisão agravada e o conteúdo da
sentença para verificar eventual perda do objeto."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC/2015, arts. 133, 134, § 4o, 135.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.106.756/SC, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
; AgInt
14/10/2024
nos EDcl no AREsp n. 2.327.182/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgados em
; REsp n. 1.794.755/PR, relator Ministro
23/6/2025
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
.
31/3/2025
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51222496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:29
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: bd240dad-6cf0-490e-b65c-07db71981e4f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51222496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:29
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: bd240dad-6cf0-490e-b65c-07db71981e4f

RECURSO ESPECIAL No 2196199 - SP (2023/0182210-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: TOTALITY SERVICE LTDA
OUTRO NOME
: TOTALITY SERVICE EIRELLI
ADVOGADOS
: ELIA ROBERTO FISCHLIM - SP128189
ADENILSON TOLEDO DE SOUZA - SP430596
RECORRIDO
: MARCELO RODRIGUES XAVIER
ADVOGADO
: LEONARDO DA CUNHA FIGUEIREDO - SP239892
INTERES.
: REALITY VEICULOS BLINDADOS LTDA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
INVERSA.
REQUISITOS
PARA
INSTAURAÇÃO
DO
INCIDENTE.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo
que anulou decisão de primeira instância e determinou o prosseguimento do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, com base na
necessidade de citação da agravada para manifestação e requerimento de provas,
conforme o artigo 135 do CPC.
2. O acórdão recorrido fundamentou-se na desnecessidade de comprovação, de
plano, de todos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica,
permitindo a realização do contraditório e da instrução probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se é necessário demonstrar, de plano,
todos os requisitos legais para a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica inversa, ou se tais requisitos podem ser comprovados
durante o próprio incidente, com o exercício do contraditório e a instrução
probatória; (ii) saber se há violação do artigo 50 do Código Civil, do artigo 513 do
CPC e da Lei da Liberdade Econômica, no que tange à desconsideração da
personalidade jurídica e à inclusão de empresa no polo passivo da execução; e (iii)
Documento eletrônico VDA51222497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:29
Código de Controle do Documento: ce442068-281e-4e4c-a2db-6619c696eb99

saber se a prolação de sentença no incidente de desconstituição de personalidade
jurídica prejudica o recurso especial cuja origem decorre de decisão proferida em
agravo de instrumento durante o trâmite do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interpretação dos artigos 133, 134, § 4o, e 135 do CPC e 50 do CC permite a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base
em indícios de confusão patrimonial, sem a necessidade de comprovação
inequívoca de todos os requisitos no momento inicial.
5. A revisão das conclusões do acórdão recorrido quanto à existência de indícios
de confusão patrimonial esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, que veda a
reanálise de circunstâncias fáticas em recurso especial.
6. A alegação de violação do artigo 513 do CPC e da Lei da Liberdade Econômica
não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco nos embargos de
declaração, ausente, portanto, o requisito do prequestionamento.
7. Quando o recurso especial tem por fim reformar decisão interlocutória ocorrida
no decorrer do julgamento do incidente de desconsideração de personalidade
jurídica com o fim de impedir a continuidade do prosseguimento do feito,
remanesce a necessidade do julgamento do apelo, ainda que tenha sido proferida
sentença de procedência do incidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica não exige a comprovação inequívoca de todos os requisitos
no momento inicial, bastando indícios que justifiquem o procedimento. 2. A
revisão de indícios de confusão patrimonial em recurso especial é vedada pela
Súmula 7 do STJ. 3. A ausência de prequestionamento impede a análise de
alegações não debatidas no acórdão recorrido. 4. A superveniência de sentença no
processo principal não implica automaticamente na prejudicialidade do agravo de
instrumento, devendo-se analisar o teor da decisão agravada e o conteúdo da
sentença para verificar eventual perda do objeto."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC/2015, arts. 133, 134, § 4o, 135.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.106.756/SC, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
; AgInt
14/10/2024
nos EDcl no AREsp n. 2.327.182/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgados em
; REsp n. 1.794.755/PR, relator Ministro
23/6/2025
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
.
31/3/2025
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51222497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:29
Código de Controle do Documento: ce442068-281e-4e4c-a2db-6619c696eb99

Trata-se de recurso especial, com fundamento no art. 105, III, , da
a
Constituição Federal, foi interposto contra o acórdão proferido pela 32a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, em agravo de instrumento,
que anulou a decisão de primeira instância e determinou o prosseguimento do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa (fls. 554-559).
O acórdão recorrido fundamentou-se na necessidade de citação da
agravada para manifestação e requerimento de provas, conforme o artigo 135 do
CPC, e foi assim ementado (fl. 555):

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu, de
plano, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa formulado
pelo exequente. Inadmissibilidade. Desnecessidade que, logo no requerimento de
instauração do incidente, já estejam demonstrados todos os requisitos legais, que
poderão ser comprovados no próprio incidente, com o exercício do contraditório e a
instrução probatória. Indícios de confusão patrimonial que demanda a citação da
agravada para se manifestar e requerer as provas cabíveis, nos termos do artigo 135
do Código de Processo Civil. Decisão anulada. Recurso provido.

Os embargos de declaração opostos foram julgados nos termos da
seguinte ementa (fl. 565):

Embargos de declaração. Alegação de contradição. Vício que somente se
caracteriza quando presentes elementos inconciliáveis no bojo da própria decisão
recorrida (contradição interna), não sendo cabível o recurso com base na alegação
de que o julgamento ocorreu em contrariedade aos fatos e prova dos autos ou ao
entendimento da parte. Embargante que pretende reabrir discussão acerca da matéria
já decidida pela Colenda Turma Julgadora. Hipótese que desborda dos estreitos
limites de cabimento do recurso. Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte alega:
a) violação do artigo 50 do Código Civil, argumentando que não houve
demonstração de abuso de personalidade jurídica, confusão patrimonial ou desvio
de finalidade (fls. 573-582);
Documento eletrônico VDA51222497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:29
Código de Controle do Documento: ce442068-281e-4e4c-a2db-6619c696eb99

b) violação do artigo 513 do CPC, sustentando que a inclusão da Totality
Service no polo passivo da execução viola o devido processo legal, pois a empresa
não participou da fase de conhecimento (fls. 583-585);
c) violação da Lei da Liberdade Econômica, afirmando que a mera
existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade
jurídica (fls. 583-584);
d) violação dos artigos 133 a 135 do CPC, alegando que não foram
observados os pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica
(fls. 586-588).
Requer o recebimento e regular seguimento do recurso especial, a
reforma do acórdão recorrido e a improcedência do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica (fl. 589).
O recurso especial foi inadmitido, com base no art. 1.030, V, do CPC,
por não demonstrar a alegada vulneração aos dispositivos arrolados (fl. 604).
Contrarrazões apresentadas por Marcelo Rodrigues Xavier, alegando que
o recurso especial pretende o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7
do STJ, e que não há afronta aos dispositivos legais indicados (fls. 598-603).
O apelo especial veio a ser admitido, pois conhecido agravo em recurso
especial interposto por Totality Service Ltda. contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial. O relator determinou a conversão do agravo em recurso especial,
sem prejuízo da verificação dos requisitos de admissibilidade (fl. 655).
À fl. 660, foi apresentada petição por MARCELO RODRIGUES
XAVIER informando a perda do objeto recursal em vista da prolação de sentença
pelo juízo de origem no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Certificada TOTALITY SERVICE LTDA. da petição de fl. 660, não se
manifestou.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51222497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:29
Código de Controle do Documento: ce442068-281e-4e4c-a2db-6619c696eb99

VOTO
Preliminarmente, não se verifica a alegada perda de objeto do recurso
especial.
Considerando que o recurso especial tem por fim reformar decisão
interlocutória ocorrida no decorrer do julgamento do incidente de desconsideração
de personalidade jurídica com o fim de impedir a continuidade do prosseguimento
do feito, remanesce a necessidade do julgamento do apelo.
Segundo a orientação do STJ, a superveniência de sentença no processo
principal não implica automaticamente na prejudicialidade do agravo de
instrumento, devendo-se analisar o teor da decisão agravada e o conteúdo
da sentença para verificar eventual perda do objeto. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no AREsp n. 2.327.182/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
; REsp n. 1.794.755/PR, relator
23/6/2025
27/6/2025
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
31/3/2025
).
3/4/2025
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas no recurso especial.
A alegada violação dos arts. 50 do CC e 133 e 135 do NCPC não
propicia o provimento do recurso especial.
Ressalte-se que, a teor dos dispositivos mencionados, se possibilita a
desconsideração da personalidade jurídica em casos de abuso, caracterizado pelo
desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA COMPROVADO. ACÓRDÃO EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Documento eletrônico VDA51222497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:29
Código de Controle do Documento: ce442068-281e-4e4c-a2db-6619c696eb99

SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ARESTO
RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, nas relações
jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio adotou a teoria maior da
desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é exigida a demonstração
da ocorrência de algum dos elementos objetivos caracterizadores de abuso da
personalidade jurídica, tais como o desvio de finalidade (caracterizado pelo ato
intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade
jurídica) ou a confusão patrimonial (configurada pela inexistência, no campo dos
fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e os bens
particulares dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).
2. Na hipótese dos autos, o colegiado estadual apontou "vários e consonantes
os indícios de abuso da personalidade jurídica e de blindagem patrimonial pelos
agravados". Rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.106.756/SC,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
14/10/2024
DJe de
.)
16/10/2024

No voto condutor do acórdão recorrido, decidiu-se inicialmente pela
desnecessidade de comprovação, de plano, todos os requisitos que autorizem a
instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, pois a
certeza dessas circunstâncias pode ser analisada pelo órgão julgador após a
realização do contraditório e da instrução probatória pelos sócios ou pela empresa
que se pretende incluir no polo passivo, nos termos do art. 133 e 134, § 4o, do CPC.
Por conseguinte, concluiu-se, diante da alegação do agravante, ora
recorrido, de que havia fatos que demonstravam a ocorrência de desvio da
personalidade jurídica, caracterizado pela confusão patrimonial, atrelado ao abuso
de direito, infração da lei e ato ilícito (fl. 556), pela existência de indícios para a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Vejam-se
trechos do acórdão que cuidaram da matéria (fl. 559):

E, em que pese a dicção do artigo 134, §4o, do diploma processual, que dispõe
que “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais
específicos para desconsideração da personalidade jurídica”, é certo que não é
necessário que logo no momento de instauração do incidente estejam demonstrados,
Documento eletrônico VDA51222497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:29
Código de Controle do Documento: ce442068-281e-4e4c-a2db-6619c696eb99

inequivocamente, todos os requisitos para a desconsideração. Isto porque, o
incidente permite a realização do contraditório pelos sócios ou pela empresa que se
pretende incluir no polo passivo, com a realização de instrução probatória.
Neste sentido, em comentário a referido dispositivo legal, André Roque
assevera que “o §4o não deve ser interpretado em sua literalidade, pois nem sempre
o requerimento demonstrará, de plano, tais requisitos. Não se exige prova pré-
constituída para a instauração do incidente, como se depreende do artigo 136
('concluída a instrução')” (in “Teoria Geral do Processo: comentários ao CPC de
2015”: parte geral, Fernando da Fonseca Gajardoni - São Paulo, Forense, 2015, p.
438).
Ou seja, é desnecessário que, no momento de instauração do incidente de
desconsideração, estejam comprovados, de plano, todos os requisitos que autorizem
a desconsideração da personalidade jurídica, pois esta questão deve ser analisada
pelo magistrado após a realização do contraditório e da instrução probatória, nos
termos dos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil.
(...)Sustenta o agravante, em suma, que as diligências efetivadas nos autos
evidenciam que os bens da sociedade executada foram encaminhados para o
endereço da agravada, cuja informação partiu da própria colaboradora desta. Alega
também que o site da agravada veicula informação no sentido de que a executada
concentra suas operações no mesmo local onde está estabelecida a sociedade
agravada, que é administrada pelo sócio daquela. Aduz que os fatos apontados
indicam a ocorrência de desvio da personalidade jurídica, caracterizado pela
confusão patrimonial, atrelado ao abuso de direito, infração da lei e ato ilícito, para
se furtar ao pagamento de débitos, caracterizando, assim, um obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos que lhe foram causados, na condição de consumidor". (fl.
556)
(...)
"E, em que pese a dicção do artigo 134, §4o, do diploma processual, que
dispõe que “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos
legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”, é certo que não é
necessário que logo no momento de instauração do incidente estejam demonstrados,
inequivocamente, todos os requisitos para a desconsideração. Isto porque, o
incidente permite a realização do contraditório pelos sócios ou pela empresa que se
pretende incluir no polo passivo, com a realização de instrução probatória.
Neste sentido, em comentário a referido dispositivo legal, André Roque
assevera que “o §4o não deve ser interpretado em sua literalidade, pois nem sempre
o requerimento demonstrará, de plano, tais requisitos. Não se exige prova pré-
constituída para a instauração do incidente, como se depreende do artigo 136
('concluída a instrução')” (in “Teoria Geral do Processo: comentários ao CPC de
2015”: parte geral, Fernando da Fonseca Gajardoni - São Paulo, Forense, 2015, p.
438).
Ou seja, é desnecessário que, no momento de instauração do incidente de
desconsideração, estejam comprovados, de plano, todos os requisitos que autorizem
a desconsideração da personalidade jurídica, pois esta questão deve ser analisada
Documento eletrônico VDA51222497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:29
Código de Controle do Documento: ce442068-281e-4e4c-a2db-6619c696eb99

pelo magistrado após a realização do contraditório e da instrução probatória, nos
termos dos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil.
(...)
"Sendo assim, de rigor a anulação da decisão agravada, que se mostrou
prematura diante dos indícios apontados pelo ora agravante, devendo o magistrado
dar regular prosseguimento ao incidente de desconsideração da personalidade
jurídica inversa, com a citação da empresa agravada para se manifestar e requerer as
provas cabíveis, como determina o artigo 135 do Código de Processo Civil.

Relativamente a esse tema, devem ser abordados dois aspectos.
O primeiro diz respeito à escorreita interpretação conferida aos arts. 50
do CC e 133, 134, § 4o, e 135 do NCPC no ponto referente à observância dos
requisitos relativos à instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica.
Nesse ponto, inequívoca a conclusão de que para a admissão do
incidente. Este destina-se a demonstração do abuso do instituto da autonomia da
personalidade jurídica, cujas razões assentam-se na confusão patrimonial ou no
desvio de finalidade, notadamente nas hipóteses em que a utilização da pessoa
jurídica tem por fim lesar direitos dos credores.
Ora, interpretando a redação do art. 134, § 4o, do CPC, pode-se concluir
que bastaria a demonstração de sinais, vestígios ou circunstâncias que seriam
suficientes para conduzir o raciocínio do órgão julgador à utilidade do
procedimento, ainda que inexistente naquela momento elementos inequívocos de
que tenha havido abuso de personalidade (RAGUZA, Carlos Henrique. A
Utilidade e Necessidade do Incidente de Desconsideração da Personalidade
Jurídica - Ensaio Sobre a Rejeição Prematura. Revista Magister de Direito Civil e
Processual Civil, Ano XX, n. 120, Maio-Jun 2024, fl. 58). Acrescente-se em
complementariedade a esse raciocínio que os arts. 135 e 136 do CPC/2015
preveem – tanto para o demandante quanto para o demandado – a possibilidade de
ampla produção probatória, de modo que, na inicial, basta que o requerente
exponha os fatos e os fundamentos relativos aos pressupostos que autorizam a
Documento eletrônico VDA51222497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:29
Código de Controle do Documento: ce442068-281e-4e4c-a2db-6619c696eb99

desconsideração, sendo-lhe facultado, durante a instrução, produzir provas capazes
de comprovar suas alegações (HIBNER, Davi Amaral; SILVESTRE, Gilberto
Fachetti. Questões controvertidas sobre o “incidente” de desconsideração da
personalidade da pessoa jurídica no Código de Processo Civil de 2015. Revista de
Processo. vol. 289. ano 44. p. 71-104. São Paulo: Ed. RT, março 2019, fl. 84).
O segundo é o referente às conclusões do acórdão recorrido quanto à
existência de indícios de requisito à instauração do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica, a saber, confusão patrimonial. Sob esse aspecto, a
revisão do julgado importaria na reanálise de circunstâncias fáticas, providência
vedada em recurso especial, haja vista o óbice da Súmulas n. 7 do STJ.
Com relação à questão envolvendo à violação do art. 513 do NCPC, não
foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco no acórdão proferido no
julgamento dos embargos de declaração. Ausente, desse modo, o requisito do
prequestionamento.
A alegação de inobservância da Lei da Liberdade Econômica (Lei
n. 13.874/2019) não viabiliza a discussão da questão na via do recurso especial,
visto que não indicado o dispositivo legal desse regramento que foi violado. Pela
impossibilidade, pois, de compreensão da controvérsia, tem aplicação o óbice
previsto na Súmula n. 284 do STF (Nesse sentido: REsp n. 515.825/RS, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em
, DJ de
12/12/2006
, p. 298). Além disso, igualmente, não atenderia o requisito do
9/2/2007
prequestionamento.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recuso especial e nego-lhe
.
provimento
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51222497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:29
Código de Controle do Documento: ce442068-281e-4e4c-a2db-6619c696eb99

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2023/0182210-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.196.199 / SP
Números Origem: 00054159220228260001 0005415922022826000100207769120188260001
00207769120188260001 00471901020108260001 207769120188260001
21188779320228260000 2118877932022826000050000 23022010
471901020108260001 54159220228260001
5415922022826000100207769120188260001
PAUTA: 16/09/2025
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA CRISTIANA SIMÕES AMORIM ZIOUVA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: TOTALITY SERVICE LTDA
OUTRO NOME
: TOTALITY SERVICE EIRELLI
ADVOGADOS
: ELIA ROBERTO FISCHLIM - SP128189
ADENILSON TOLEDO DE SOUZA - SP430596
RECORRIDO
: MARCELO RODRIGUES XAVIER
ADVOGADO
: LEONARDO DA CUNHA FIGUEIREDO - SP239892
INTERES.
: REALITY VEICULOS BLINDADOS LTDA
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Sociedade - Desconsideração da Personalidade Jurídica
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
C542212515443164494191@
2023/0182210-7 - REsp 2196199
Documento eletrônico VDA51204262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 18:38:13
Código de Controle do Documento: ED7CC308-430F-4BFD-B3A1-508DC69DC972